Tribunal: CARF
Processo: 10166.006344/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.006344/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.495 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO
FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES INDEVIDAS. COOPERATIVA OU
ASSOCIAÇÃO DE MÉDICOS. POSSIBILIDADE.
É possível que a Cooperativa seja credora do Fisco em razão das retenções
indevidas efetuadas pelas tomadoras de serviços sobre os valores pagos a ela,
pois além dela não ser a real prestadora do serviço médico sobre o qual incide
às contribuições ao PIS, à COFINS e à CSLL, os serviços de intermediação
que ela presta não estão sujeitos às referidas retenções, sendo essas
consideradas indevidas e passíveis de restituição/compensação. A Cooperativa
também é devedora do Fisco em razão da retenção e recolhimento das
contribuições sociais incidentes sobre a prestação de serviços médicos.
Admitida a formação de indébito em tais circunstâncias, o recurso do sujeito
passivo é parcialmente provido, com determinação de retorno à autoridade
fiscal para as verificações necessárias em face do pedido que se afirmou
possível.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar os óbices apresentados pelo despacho decisório e
decisão de primeira instância, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte,
antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas, deduzindo-se, inclusive, eventuais valores recolhidos pelo contribuinte
para valoração do crédito pleiteado. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
Vencida a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite (relatora), e os Conselheiros Roberto
Silva Junior e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa que votaram por lhe negar provimento.
Designado o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza para redigir o voto vencedor. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10166.002416/2007-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.006344/2007-78
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.006344/2007-78

Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Rogério Garcia Peres, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges , Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.493, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de pedido de compensação em formulário, através do
qual o contribuinte pretende compensar crédito oriundo de PIS, COFINS e CSLL retidos na
fonte dos períodos correspondentes, com débito de retenção de contribuições
PIS/COFINS/CSLL (código 5952), com período de arrecadação apontado no pedido.
O pedido foi indeferido através de Despacho Decisório, o qual concluiu que a
CSLL deveria compor o saldo negativo do exercício para ser restituída, enquanto que os valores
retidos a título de PIS e COFINS poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a
outros tributos e contribuições administrados pela RFB desde que não seja possível sua dedução
dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração.
Ciente do indeferimento do pedido e da não homologação das compensações, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega que :
- Atuava como intermediária entre os tomadores de serviços e os cooperados
(prestadores de serviços), e nesta situação era mera depositária dos valores que recebia (devidos,
em realidade, aos cooperados);
- Acrescenta que os tomadores de serviços que contrataram os cooperados
realizaram retenções como se a cooperativa fosse a própria prestadora dos serviços (incluindo-se,
por sua natureza de pessoa jurídica, as retenções de PIS, COFINS e CSLL). Tal situação gerou
um impasse, na medida em que os créditos das retenções deveriam ser apropriados pelos
prestadores de serviços médicos (pessoas jurídicas ou físicas);
- Nessas circunstâncias, a COOPANEST-DF, diante de uma série de retenções
indevidas de tributos que não incidem sobre boa parte das atividades que intermedeia (prestação
de serviços por pessoas físicas) nem podem ser cobrados sobre suas próprias atividades — já que
é entidade sem fins lucrativos, isenta das formas ordinárias de incidência do PIS, da COFINS e
da CSLL,— passou a apurar créditos tributários e compensá-los com tributos que deveria reter,
na fonte, de diversas pessoas jurídicas às quais faz repasses (clínicas prestadoras de serviços
médicos com honorários recebidos por intermédio da cooperativa). Isso porque essas últimas é
que são as reais prestadoras de serviços, ou seja, contribuintes que realizam o fato gerador que
motiva as retenções;
- Alega que as compensações realizadas pela Requerente eram de créditos
relativos a retenções inadequadamente realizadas sobre valores a serem repassados aos
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.006344/2007-78

cooperados com débitos correspondentes às retenções que efetivamente deveriam ser realizadas,
pela cooperativa, quando dos repasses desses mesmos valores a seus cooperados pessoas
jurídicas;
- Aduz que adotou esse procedimento para solucionar um problema decorrente do
descumprimento, pelos tomadores de serviços, e não pela COOPANEST-DF, da Solução de
Consulta COSIT n° 05/2004 e que este procedimento é mais seguro para o Fisco, já que a forma
adotada pela cooperativa permitia um controle ainda melhor das operações pelas autoridades
fiscais, não podendo ser apenada por isto;
- Questionou a aplicação retroativa da MP no413/2008, entre outros argumentos e,
por fim requereu a reforma do despacho decisório e a homologação das compensações.
A DRJ julgou a manifestação improcedente através do acórdão prolatado
constantes do autos, cuja ementa traz os seguintes fundamentos:
Ementa: Compensação — Retenções na Fonte de PIS, Cofins e CSLL - Impossibilidade
Os valores retidos na fonte de PIS, Cofins e CSLL incidente sobre pagamento por
pessoa jurídica à Cooperativa de Trabalho, relativo a serviços que lhes forem prestados
por associados desta ou colocados à disposição, podem ser objeto de pedido de
restituição ou compensação, desde que a cooperativa comprove a impossibilidade de sua
compensação (dedução), ou seja, desde que haja saldo credor em favor da cooperativa
quando comparado com o valor retido por esta na ocasião do pagamento feito ao
cooperado.
Legalidade e Constitucionalidade das Leis
A discussão sobre legalidade/constitucionalidade das leis e dos atos normativos
tributários é matéria reservada ao Poder Judiciário. À autoridade administrativa compete
constituir o crédito tributário pelo lançamento, sendo este vinculado e obrigatório sob
pena de responsabilidade funcional.
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ e, ainda irresignado, apresentou
recurso voluntário, por meio do qual alega:
- Adotou procedimento regular nos termos do 7o da Instrução Normativa
SRF n° 480/2004 e do artigo 5° da Instrução Normativa n° 600/2005 ao proceder à
compensação entre os valores indevidamente retidos (créditos) e os valores a serem
regularmente retidos (débitos), ambos voltados à antecipação do pagamento de tributos
devidos pelos cooperados prestadores de serviços médicos. Acrescenta que o registro da
compensação por meio de DCOMP e registros específicos na DCTF permitiu que o Fisco
acompanhasse toda a operação;
- O direito à compensação tributária é assegurado, de forma ampla, como
reconhecido pelo próprio Despacho Decisório DRF/BSB/Diort, pelo artigo 74 da Lei n°
9.430/1996;
- Argumenta que o Despacho Decisório DRF/BSB/DIORT reconheceu seu
direito à compensação, e o que foi posto em dúvida foi a observância das formalidades
para que usufruísse do seu direito; que para o Fisco a compensação deveria ser precedida
de registro da operação na escrituração contábil ou de lançamento da informação no
DACON. Nesse sentido, afirma que houve o registro prévio da compensação na
contabilidade e anexou documentos (alguns dias após a apresentação do recurso);
- Defende a correição do procedimento adotado para compensação dos
valores de PIS e COFINS retidos indevidamente, esclarece que os valores a pagar de PIS
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.006344/2007-78

e COFINS indicados pelo Despacho Decisório eram relativos a aplicações financeiras,
sujeitos a regime completamente dissociado do relativo aos créditos apurados;
- Argumenta que o Despacho Decisório desqualificou a compensação
fundamentado em ilegal aplicação da MP no 413/2008, uma vez que foi aplicada
retroativamente, além do que inovou nos critérios jurídicos;
- Alega não foi possível a compensação dos valores retidos na fonte com
os valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, pois aqueles eram
muito superiores a esses;
- Aduz que no que tange especificamente à CSLL também não houve
irregularidade no procedimento adotado pela Cooperativa, uma vez que por ser
cooperativa civil sem fins lucrativos é isenta do IRPJ e da CSLL e, por conseguinte, não
apura saldo negativo, logo não poderia ser exigido da Recorrente a compensação através
do saldo negativo ao final do exercício;
Por fim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão em questão com
a consequente homologação da compensação realizada, extinguindo-se, de modo definitivo, o
débito tributário submetido a tal procedimento.
Seguiu-se juntada de documentos, quais sejam, escrituração contábil para
comprovar que houve a dedução contábil além da compensação declarada à Receita Federal e
telas do sistema que demonstram a impossibilidade de apresentar declaração através do sistema
PER/DCOMP e, ainda, da Solução de Consulta Cosit n. 15, de 14/03/2018 formulada pela
Federação Brasileira das Cooperativas de Anestesiologistas, para esclarecer procedimento para
retenção na fonte de impostos e contribuições.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.493, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
(...)1
A I. Relatora restou vencida quanto ao seu entendimento de que inexiste
crédito a compensar, considerando que as retenções efetuadas por parte
do tomador de serviços encontra-se correta. Neste ponto, a maioria do
Colegiado compartilhou o posicionamento a seguir consignado, que
resultou no provimento parcial do recurso apresentado.
Conforme relato, a recorrente é cooperativa que congrega médicos
anestesiologistas no Distrito Federal, e no exercício de suas finalidades

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido, que poderá ser consultado no processo 10166.002416-2007-16 e no
Acórdão 1301-004.493, paradigma desta decisão, transcrevendo-se o voto vencedor, que representa o entendimento
majoritário do colegiado no julgamento do recurso, nos termos regimentais.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.006344/2007-78

sociais, intermedeia contratos e pagamentos efetuados por tomadores
serviços médicos ao seus associados.
O direito à compensação encontra-se assegurado no ordenamento
jurídico, pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996, nos seguintes termos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.” (redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
De acordo com tal dispositivo, verificado o crédito pelo contribuinte, é
seu direito compensá-lo com qualquer débito próprio administrado pela
Receita Federal, consistindo a compensação em direito subjetivo e
integrante do patrimônio jurídico do contribuinte.
No caso em tela, a recorrente sustenta que possui direito creditório
resultante de retenções indevidas, ao agir como intermediária dos
contratos firmados entre seus associados e os tomadores de serviços,
intermediando também o repasse dos honorários pagos por esses aos seus
associados. Aduz caber aos tomadores a retenção e o recolhimento das
contribuições sociais incidentes sobre a efetiva prestação de serviços
médicos, mas essa retenção deve ser feita em nome do médico pessoa
física ou da clínica pessoa jurídica que efetivamente prestou o serviço, e
não em nome da recorrente, como se ela fosse o contribuinte.
Há de se acolher a pretensão da recorrente, devendo-se reconhecer a
possibilidade de pleitear a compensação desses valores retidos
indevidamente com os valores que ela reteve dos seus associados a título
de pagamento de honorários médicos.
O cerne da questão está em saber quem é que deve reter e recolher as
referidas contribuições sociais incidentes sobre a prestação de serviços
médicos no caso em tela, e em nome de quem devem ser feitos esses
descontos.
O primeiro ponto a ser identificado é a existência de erro na identificação
da obrigação tributária. A retenção errada por parte das tomadoras de
serviços sobre os valores pagos à recorrente, como se fosse ela o
contribuinte, lhe dá direito ao indébito, pois a torna credora do fisco.
Ora, se a retenção foi feita em seu nome e está evidente que não presta
serviços de saúde, prestando, em tese, de intermediação, este serviço
(intermediação) não está sujeito à retenção na fonte.
O erro das tomadoras de serviços em identificar o sujeito passivo da
obrigação como sendo a recorrente gera distorção do fato jurídico
tributário, pois a recorrente é identificada como se fosse a real prestadora
de serviços médicos, sobre os quais as tomadoras estão efetuando a
retenção e o recolhimento indevido, nos termos do inciso II do artigo 165
do CTN.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.006344/2007-78

Assim, impõe-se a conclusão que a recorrente possui sim legitimidade
para pleitear a devolução dos valores que lhe foram indevidamente
retidos pelas tomadoras dos serviços, pois, no caso, os serviços prestados
foram apenas de intermediação de contratos e valores firmados entre os
tomadores de serviços e os seus médicos cooperados.
É de se notar que o erro dos tomadores de serviços, ao deixar de informar
a ocorrência dos serviços efetivamente prestados e correlacionar com os
reais prestadores, pode resultar em bitributação dos serviços médicos
prestados, pois o fisco não tem como imputar corretamente aquele
pagamento e poderá exigi-lo novamente.
A recorrente ciente das consequências que o erro das tomadoras pode
acarretar, apesar de ser mera intermediária, optou por cumprir ela a
obrigação tributária imputada às tomadoras, qual seja, de reter e
identificar as contribuições sociais que estavam sendo retidas, pelos
serviços médicos prestados, identificando inclusive o cooperado
prestador.
Daí se constata que no caso em tela quem cumpriu a obrigação tributária
imputada às tomadoras de serviços foi a recorrente e em razão dela ter
assumido este ônus, tornou-se devedora do Fisco no valor das
contribuições sociais informadas e retidas de seus associados, sob pena
de apropriação indébita.
Ora, sob a ótica do débito compensado, a recorrente teria efetivado uma
retenção que não precisaria ter sido feita se não existisse a anterior
retenção indevida, mas que uma vez promovida deve ser recolhida, por
ter em mãos recursos que são de titularidade da União Federal.
Portanto, conclui-se que a recorrente é credora do fisco em razão das
retenções indevidas efetuadas pelas tomadoras de serviços sobre os
valores que lhe foram pagos, pois além dela não ser a real prestadora do
serviço médico sobre o qual incide as contribuições ao PIS, à COFINS e
à CSLL, os serviços de intermediação que ela presta não estão sujeitos às
referidas retenções, sendo essas indubitavelmente indevidas e passíveis
de restituição. Conclui-se também que é devedora, pois apesar de não ser
a recorrente quem deve cumprir a obrigação legal de reter e de informar
ao fisco os valores das contribuições sociais devidas em razão de cada
prestação de serviço médico, identificando cada operação ocorrida, não
se pode olvidar que no presente caso foi ela quem adimpliu a obrigação,
tornando-se, assim, devedora do fisco em razão dos valores informados e
retidos de seus associados.
Todavia, é fato que o pedido de compensação foi indeferido tanto pela
DRF, como pela DRJ, por vislumbrarem no procedimento adotado pela
recorrente uma imprópria pretensão de utilizar retenções sofridas pela
Cooperativa em recebimentos de pessoas jurídicas para reduzir valores a
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.006344/2007-78

recolher em razão de retenções promovidas pela Cooperativa ao repassar
aqueles recebimentos a seus cooperados.
Assim, considerando que ambas decisões não analisaram o direito
creditório indicado pelo sujeito passivo, sendo afastado o óbice posto, o
recurso do sujeito passivo deve ser parcialmente provido com a
determinação de retorno à unidade de origem para as verificações
necessárias em face do pedido que afirmou possível.
Conclusão
Por essas razões, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário
para afastar os óbices apresentados pelo despacho decisório e decisão de
primeira instância, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito
requerido, e após, ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para afastar os óbices apresentados pelo despacho decisório e decisão de
primeira instância, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o
mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações
apresentadas, deduzindo-se, inclusive, eventuais valores recolhidos pelo contribuinte para
valoração do crédito pleiteado. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital